Tribunal: TJMT
Processo: 1010944-86.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010944-86.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), FACILITY PROMOTORA LTDA - CNPJ: 22.620.464/0001-33 (APELANTE), MARCELO MIRANDA - CPF: 053.820.349-82 (ADVOGADO), FLAVIO VILAS BOAS TROVAO - CPF: 850.494.179-53 (APELADO), ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 016.277.471-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONSUMIDOR – BANCÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – REQUERENTE ACREDITAVA ESTAR LIQUIDANDO AS OPERAÇÕES ANTERIORES – PORTABILIDADE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – FRAUDE EVIDENCIADA – CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO –

CONTRATO NÃO APRESENTADO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
FORTUITO INTERNO
–
SÚMULA 479 DO STJ
–
TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
–
DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
–
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
–

MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

2. A
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados porfortuitointernorelativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3.
Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valoresdescontados indevidamente,contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

4.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
seguro
S/A e L&W Prestadora de Serviço de Cadastro Ltda (
Facility
Promotora de Crédito)
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível

da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou procedentes os pedidos, da
ação
aulatória
de negócio jurídico c/c
repetição de indébito e indenizatória
, ajuizada por
Flávio Vilas Boas Trovão
,
para
condenar a parte requerida,
de forma solidária,
a
o pagamento da importância de R$

8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a restituição, em dobro, das importância paga a maior em cada parcela, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença; determinar a restituição da importância de R$ 2.008,34 (dois mil e oito reais e trinta e quatro centavos), devidamente corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso
. Por conseguinte, condenou-as a
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro
u
em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação.

Nas razões recursais, o banco apelante adu
z, em síntese, a ausência de irregularidade em sua conduta.

Afirma que não evidenciado o ato ilícito, por isso, não houve caracterização do dano moral. Alternativamente pede a redução do “quantum” indenizatório.

Defende o descabimento da restituição em dobro, uma vez que não configurada a má-fé.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 235295736.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra
o
apelad
o na exordial:

“Que, no mês de novembro
/
2021, a empresa ré L&W Prestadora de Serviço de Cadastro Ltda, de nome fantasia
Facility
contatou o autor, por meio de sua representante comercial Eduarda; que, a representante demonstrando estar a par da situação financeira do autor ofertou portabilidade dos seus empréstimos consignados atuais, com taxas menores daquelas que vinha pagando; que, informou que a parcela não passaria do valor total já pago em outros empréstimos, também que haveria um valor ‘troco’ no aporte de R$ 11.000,00 (onze mil reais), com carência de 120 dias; que, as parcelas totalizavam R$ 2.214,24 (dois mil e duzentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos); que, haveria quitação dos empréstimos junto a CEF e, em seguida a portabilidade para o Banco Inter; que, foi incluído o Banco Seguro nas negociações; que, na verdade o autor realizou contratação de contrato em consignação com o Banco Seguro, sendo enganado pela ré, contraindo uma dívida nova, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da parte ré em danos

materiais e morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$

67.984,00 (sessenta e sete mil e novecentos e oitenta e quatro reais).

Citados os requeridos defenderam a regularidade do negócio.

A sentença reconheceu a procedência dos pedidos.

O cerne do recurso está em apurar a regularidade da contratação
, a configuração do dano moral e se devida a restituição em dobro.

D
e início, h
á de se consignar que
o
apelad
o
é destinatári
o

final dos serviços do apelante e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Tem-se que n
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Pois bem.
T
ratando-se a hipótese
de
típica relação

de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor d
o
consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro e as suas alegações são absolutamente verossímeis.

Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada,
ex
vi
do art. 373, II, do CPC, o que não restou minimamente verificado no caso concreto.

Assim, em análise detida d
o conjunto probatório dos autos,
tem-se que não
merece
prosperar o pleito recursal.

Com efeito, o banco não acostou aos autos o contrato assinado pelo recorrido, tendo
a
negociação sido
supostamente
realizada ‘online’.

Assim a prova dos autos demonstra a fraude na contratação do empréstimo.

Além disso, a fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3º, II, da Lei n. 8.078/90.

Nesta linha de raciocínio, aplica-se ao caso a Súmula 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça que diz:"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias".

Em casos análogos, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL

– GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE- CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO

- NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS

- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

- FRAUDE

- FORTUITO INTERNO

SÚMULA 479 DO STJ

- TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA

- DANO MORAL CONFIGURADO

– DEVER DE INDENIZAR- REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES

- SENTENÇA REFORMADA

RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (N.U 1007623-74.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E

MATERIAL–PORTABILIDADEDE FINANCIAMENTO

CORRESPONDENTE QUE AGIU EM NOME DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA

– FRAUDE CONSTATADA

– ALEGAÇÃO DE NOVO

EMPRÉSTIMOCONFIGURADO NÃO COMPROVADO

– DANO MORAL

QUANTUM INDENIZATÓRIO

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE– DEVOLUÇÃO EM DOBRO

–

SENTENÇA MANTIDA–RECURSO DESPROVIDO. 1- “Ausente o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, não se justifica a conexão dos processos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, ainda que proveniente de fraude de terceiro, mostra-se cabível a indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso” (TJ-MT 10255755220218110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022) 2- O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização ocorre quando estipulado em valor insuficiente. 3- A condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro demanda a comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, o que ocorreu na espécie”. (N.U 1002529-97.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicadono
DJE 12/04/2024)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

Enfatiza-se que a má-fé não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, ainda que proveniente de fraude de terceiro, mostra-se cabível a indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso

No que tange aos danos morais,
portanto,
sem razão o apelante.

É sabido que a
responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

Nesse contexto, comprovou

o
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude
das transferências bancárias
e a falha na prestação de serviço.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude,

"o abalo moral é
in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6.

Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO – DESCONTOS INDEVIDOS -DESCONHECIMENTO DOS TERMOS E INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 373, II, do CPC, cabe à parte ré comprovar a existência do débito do qual derivou os descontos do
beneficio
previdenciário da parte autora, devendo fazê-lo notadamente pela exibição do instrumento contratual. Ausente à prova
válida da celebração do
negocio
consignado, pois não apresentado o contrato, cabe à declaração de inexistência do contrato e a devolução das parcelas pagas, com efetiva devolução da quantia creditada, sob pena de enriquecimento sem causa de ambas as partes. Atualmente, é regra a devolução dobrada do indébito, como definido pelo STJ no julgamento do
EAREsp
676.608/RS publicado em 30.03.2021, com modulação de efeitos a partir da publicação, sendo possível excepcioná-la, caso comprovado o engano justificável do fornecedor ao exigir o débito do consumidor, como nos casos de fraude praticada por terceiro. Meros dissabores, aborrecimentos e contrariedades decorrentes de descontos indevidos por inexistência de contratação, sem maiores repercussões negativas em desfavor do nome e da imagem do consumidor, não geram danos morais suscetíveis de reparação pecuniária. Constatando-se que os descontos não resultaram em comprometimento de renda, bem como inexistente prova de maiores transtornos, não há falar em condenação da instituição financeira à reparação civil por danos morais. Decaindo a autora de parte mínima dos pedidos, não há falar em sucumbência recíproca, devendo ser mantida a condenação eis que obedecidos os requisitos do artigo 85, §2, do CPC. Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista a condenação de primeiro grau ter feita no teto máximo do artigo 85, §11º, do CPC. (N.U 1032992-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)

No que concerne ao “quantum” indenizatório, verifica-se que deve ser mantido o valor arbitrado.

Com efeito,
no
arbitramento

levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Pelo exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
, tão somente
para determinar a restituição na forma simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024